Tribunal: TJPA
Processo: 0000228-09.2010.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000228-09.2010.8.14.0050

APELANTE: IRES MARTINS DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E DANOS MORAIS. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. DECISÃO DENEGATÓRIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 304 DO STF. COISA JULGADA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA OU MALDOSA ESPECIFICADAS NO ART.

17 DO CPC/73. MULTA AFASTADA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º DO CPC/73.

PARTE AUTORA AMPARADA PELA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ART. 12 DA LEI Nº 12.060/50.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que operou a coisa julgada material no caso, tendo em vista que o autor, ora apelante anteriormente impetrou Mandado de Segurança nº 2009.1.000887-7, aplicando-lhe multa por litigância de má-fé;

2.

Para tanto, o Apelante sustenta a inexistência dos motivos que embasaram a decisão do Juízo a quo, alegando que não houve ofensa à coisa julgada quando da impetração da ação mandamental que foi denegada no mérito, haja vista que a presente Ação Ordinária versa sobre objeto mais amplo, bem como requer a exclusão da litigância de má-fé em razão da ausência de dolo específico capaz de ensejar prejuízo processual;

3.

Analisando os autos, depreende-se que o Mandado de Segurança nº 2009.1.000887-7 e a presente Ação Ordinária possuem o mesmo objeto, qual seja, a ilegalidade do ato administrativo que ocasionou a demissão do apelante, assim como, também possui a mesma causa de pedir que diz respeito a nulidade do ato administrativo e reintegração do apelante aos quadros funcionais do Município de Santana do Araguaia;

4.

Nessa linha, ressalto que o art. 337 §2º do CPC dispõe que “É idêntica a outra, ação que tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” Assim, forçoso concluir que as demandas são idênticas entre si, pelo que se entende que operou a coisa julgada material na ação ordinária;

5.

No caso em comento, muito embora a decisão do
mandamus
tenha sido denegatória, a mesma foi proferida com exame de mérito, o que afasta o direito da parte de ingressar com nova ação. Precedentes STJ;

6.
c
onsiderando que não foi constatado comportamento malicioso e dolo capaz de violar o princípio da lealdade processual nos termos do art. 17 do CPC/73, entendo que não há razão para manter a multa fixada por litigância de má-fé em face do apelante.

7.

Honorários Advocatícios fixados, de acordo com art. 20, § 4º, do CPC/73, em R$1.000,00 (um mil reais), ficando suspensa a cobrança, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50;

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé e minorar os honorários advocatícios, de acordo com o art. 20, §4º do CPC/73, nos termos da fundamentação.
A unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 07/03/2022 a 14/03/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IRES MARTINS DE SOUZA

contra Sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia - PA, nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E DANOS MORAIS,
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação narrando que é professor efetivo, aprovado em concurso, com curso superior em pedagogia. Informou que a diretora da Esola Jorceli Sestari denunciou à Secretaria de Educação suposto envolvimento ilegal entre o servidor e alunas adolescentes, tendo ocorrido instauração de uma investigação policial, mas sequer ocorreu indiciamento, diante da insuficiência de provas.

Asseverou que em decorrência dos fatos narrados foi aberto processo administrativo disciplinar – PAD, que culminou em sua demissão, que o ato foi contrário ao relatório da comissão processante que não encontrou culpabilidade.

Dissertou que tudo ocorreu por perseguição política partidária, por não haver provas suficientes de qualquer violação praticada.

Aduziu que impetrou mandado de segurança, tendo a ordem sido denegada, mas que pela Súmula 304 do STF, a decisão não impede o uso de ação própria.

Ao final, requereu a procedência da ação com a sua reintegração ao quadro funcional da administração com todas as vantagens que não foram percebidas durante seu afastamento.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido autoral (id nº 4987548 - Pág. 1), nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, por ofensa à coisa julgada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, V do CPC. De consequência, condeno o autor à multa de 1% sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé e aos honorários advocatícios da parte contrária, no valor acima fixado.

(...)

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente

interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº 4987549 - Pág. 1/6)

Em suas razões recursais, o patrono do recorrente

defende que não há que se falar em coisa julgada, tendo em vista que ação ordinária proposta tem objeto mais amplo do que o alegado na Ação Mandamental, tendo em vista que este possui via estreita, não sendo possível discutir toda a matéria atacada na ação ordinária, especialmente quanto a ofensa da Lei nº 8.429-90.

Insurge-se contra condenação em litigância de má-fé, apontando ser incabível a fixação de tal verba, bem como é contrario a condenação de honorários advocatícios por entender que a causa foi decidida com a prática de apenas um ato por parte do apelado, qual seja, a contestação, não havendo complexidade no trabalho da parte adversa para respaldar o valor estabelecido na sentença.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente para excluir a multa por litigância de má-fé, ou sua redução, assim como, o reconhecimento da inexistência de coisa julgada e consequente apreciação dos pedidos formulados na ação ordinária.

Na qualidade de apelado, o Município de Santana do Araguaia ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento. (id nº

371343 - Pág. 1/2)

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (id nº 372400 - Pág. 1)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé. (
id nº 5301637 - Pág. 7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que operou a coisa julgada material no caso, tendo em vista que o autor, ora apelante anteriormente impetrou Mandado de Segurança nº 2009.1.000887-7, aplicando-lhe multa por litigância de má-fé.

Para tanto, o Apelante sustenta a inexistência dos motivos que embasaram a decisão do Juízo a quo, alegando que não houve ofensa à coisa julgada quando da impetração da ação mandamental que foi denegada no mérito, haja vista que a presente Ação Ordinária versa sobre objeto mais amplo, bem como requer a exclusão da litigância de má-fé em razão da ausência de dolo específico capaz de ensejar prejuízo processual.

Não lhe assiste razão, porém. Explico.

Inicialmente, analisando os autos, depreende-se que o Mandado de Segurança nº 2009.1.000887-7 e a presente Ação Ordinária possuem o mesmo objeto, qual seja, a ilegalidade do ato administrativo que ocasionou a demissão do apelante, assim como, também possui a mesma causa de pedir que diz respeito a nulidade do ato administrativo e reintegração do apelante aos quadros funcionais do Município de Santana do Araguaia.

Nessa linha, ressalto que o art. 337 §2º do CPC dispõe que
“É idêntica a outra, ação que tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

Assim, forçoso concluir que as demandas são idênticas entre si, pelo que se entende que operou a coisa julgada material na ação ordinária.

Por outro lado, atente-se para o fato de que a decisão proferida no referido
mandamus
, denegou a ordem apreciando o mérito da questão, ocorrendo, inclusive o trânsito em julgado da decisão, de modo que nova discussão na via ordinária se mostra totalmente incabível.

Destarte, o Supremo Tribunal Federal nos termos da súmula 304 entende que a
“
Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria.”

Contudo, no caso em comento, conforme já explanado, muito embora a decisão do
mandamus
tenha sido denegatória, a mesma foi proferida com exame de mérito, o que afasta o direito da parte de ingressar com nova ação.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO ACRE. PROMOÇÃO NA CARREIRA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE.

1. Cuida-se, originariamente, de Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente contra suposto ato coator do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Acre, que negou o direito do impetrante à promoção na carreira.

2. O recorrente sustenta que foi preterido no seu direito à promoção no ano de 2006, apesar de alguns policiais militares, em situação similar

à sua, terem seus direitos reconhecidos extrajudicialmente pelo Estado do Acre.

3. O Tribunal
a quo
consignou: "Destaco inicialmente a afirmação do impetrante que o objeto da presente ação mandamental seria a negativa da promoção com base em acordo administrativo, não tendo qualquer vinculação com as ações e decisões anteriores. Entretanto, inevitável desvinculação aos processos e decisões judiciais pretéritas. Na verdade, a presente ação é a repetição de idêntica ação

mandamental n° 1001701-53.2015.8.01.0000, recentemente impetrada, a qual foi extinta mediante decisão monocrática por este Relator, ante o reconhecendo da coisa julgada material" (fl. 197, e-STJ).

4.
Constatada, portanto, a identidade entre as partes, os pedidos e

as causas de pedir deste Mandado de Segurança e do anterior,

apresenta-se correta a configuração da coisa julgada, reconhecida

pelo Tribunal local.

5. Não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão do recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem.

6. Recurso Ordinário não provido" (STJ, RMS 51.187/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,DJe de 11/10/2016).

Na mesma linha, o a Corte Superior já proferiu diversas decisões monocráticas
, como: STJ, RMS 50.953/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 13/12/2016; RMS 50.952/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 09/11/2016; RMS 51.185/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 29/08/2016; RMS 50.973/AC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 22/08/2016; RMS 51.171/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 04/08/2016; RMS 51.175/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 09/06/2016
.

Noutra ponta, o art. 17 do CPC/73 estabelece as hipóteses que caracterizam os atos de litigância de má-fé, vejamos:

Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Vl - provocar incidentes manifestamente infundados.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

In casu
, na esteira do parecer ministerial, entendo que não é possível vislumbrar nos autos a existência de fraude ou distorção dos fatos com intuito de induzir o julgador ao erro, ou qualquer das condutas descritas no dispositivo alhures, em verdade, o que se nota é o erro grosseiro da parte autora.

Nesse sentido, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INGRESSO NO CURSO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR – NOVO PROCESSO SELETIVO – PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR
–
DECISÃO DENEGATÓRIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
TRÂNSITO EM JULGADO
–
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 304 DO STF
–
COISA JULGADA RECONHECIDA
–
SENTENÇA MANTIDA
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
AUSÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA OU MALDOSA CAPAZ DE ENSEJAR PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA
–
AFASTADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Discute-se no presente recurso a ocorrência ou não da coisa julgada material destes autos com decisão denegatória de segurança transitada em julgado e se o autor alterou a verdade dos fatos ou atuou em desconformidade com a legislação vigente, passíveis da aplicação da multa por litigância de máfé. 2. Embora o autor alegue em suas razões recursais que a denegação da segurança não adentrou no mérito tratado nestes autos, razão não lhe socorre, pois conforme explanado acima e bem ressaltado pelo Juízo a quo, é certo que todos os pedidos formulados pelo autor-apelante foram analisados, meritoriamente, através do julgamento do Mandado de Segurança, supramencionado, cuja decisão transitou em julgado na data

07/02/2017, após negado seguimento ao recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. 3.
Ao ajuizar a ação mandamental, cujo fundamento é a violação a direito líquido e certo, a questão foi submetida ao crivo do Poder Judiciário, pelo princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, e com isso, o ato foi chancelado com a denegação da segurança, ou seja, decisão de mérito
, confirmada até a última Instância da Justiça, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, cuja palavra é superior a todos os julgados dos Tribunais que colaciona e ainda se tratou de entendimento externado no seu próprio processo. 4. O que se vê é o inconformismo do autor-apelante, impetrante e sucumbente no Mandado de Segurança, que se vale da presente como sucedâneo recursal, o que é impossível mesmo que se tratasse de Ação Rescisória. 5.
A alegação de que a sentença no mandado de segurança não faz coisa julgada somente estaria correta se a segurança tivesse sido denegada sem resolução do mérito, conforme exegese do próprio Supremo Tribunal Federal, autor da Súmula 304, o que não é o caso.
6. No caso da litigância de má-fé, a disposição do artigo 81, do Código de Processo Civil exige que a parte tenha incorrido em uma das situações previstas pelo artigo 80, do mesmo Códex e, embora a sentença guerreada não tenha feito qualquer alusão sobre qual hipótese se fundou, tenho que a conduta do apelante realmente não correspondeu à forma maldosa e capaz de causar dano processual à parte contrária. 7. Se a ação ajuizada adentrou ao mérito do pretérito mandado de segurança, mas fundou-se em outra teoria ou fundamento, não se pode afirmar ou extrair disto que procedeu o autor de modo temerário, ou mesmo infundado, pelo que há de ser afastada a multa aplicada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido (0806842-36.2017.8.12.0008. Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI. Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira. Comarca: Corumbá. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data do julgamento: 13/05/2020. Data de publicação: 18/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA COM AÇÃO ORDINÁRIA QUE AINDA ENCONTRA-SE PENDENTE DE JULGAMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo repetição da demanda e estando pendente processo instaurado anteriormente, é de ser reconhecida a litispendência, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito.

Afasta-se a litigância de má-fé, quando constatado que a conduta do apelante não causou prejuízo processual à parte adversa.
(TJMS. Apelação Cível n. 0820204-24.2020.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 18/03/2021, p: 22/03/2021)

Assim, no presente caso, considerando que não foi constatado comportamento malicioso e dolo capaz de violar o princípio da lealdade processual, entendo que não há razão para manter a multa fixada por litigância de má-fé em face do apelante.

Ademais, quanto aos honorários advocatícios, dispõe o art. 20 do CPC/73:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria
.

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º
Nas causas de pequeno valor e nas de valor inestimável,
bem como naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública,
os honorários serão fixados consoante apreciarão equitativa do juiz atendidas as normas das letras a a c do parágrafo anterior.

Com efeito, a condenação na verba honorária deve observar a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição do §4º do CPC/73, segundo o qual, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

No caso em comento, tendo em vista a natureza da causa, que já possui finco na jurisprudência, conforme já delineado; o local da prestação do serviço, que coincide com o domicílio profissional do causídico; o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço nesta ação, sem desmerecimento do zelo do profissional, entendo justa a condenação na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) à luz do §4º do art. 20 do CPC/73.

Consigno que, sendo a parte apelada beneficiária da justiça gratuita (id nº 371339 - Pág. 177), a exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios deve ficar suspensa enquanto perdurar as condições que ensejaram seu deferimento, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, nos termos do parecer ministerial,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé e minorar os honorários advocatícios, de acordo com o art. 20,
§4º do CPC/73,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022